Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O art. 371 do CPC é claro ao dispor que o juiz apreciará a prova independentemente de quem a tiver produzido, não havendo contradição em valer-se da planilha apresentada pelo autor para reconhecer a licitude das atualizações realizadas pela instituição financeira, sendo certo que não haveria a necessidade de inversão do ônus da prova, quando esta já está produzida nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.